Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos, etc. Agravo tirado contra Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta à Execução Fiscal para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP, conforme o que segue: “Trata-se de execução fiscal ajuizada para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A(s) parte(s) executada(s) apresentou(ram) exceção de pré-executividade na qual arguiu(ram) a nulidade do(s) título(s) executivo(s). Afirma a ocorrência de falta de interesse de agir, pois a parte exequente formulou pedido de desistência da execução, ocasião em que renunciou ao prazo recursal. Também alega que a Lei Complementar 1.010/2022 (c/c Decreto 38.650/17), autorizou a desistência de execuções fiscais em tramitação, com valor consolidado, por devedor, inferior a R$ -33.044,19. Alega que a cobrança dos créditos fiscais é indevida, pois estão em tramitação na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, várias Ações Civis Públicas, inclusive com liminar deferida, no sentido de proibir a venda, a posse ou qualquer construção nas áreas em que se encontra o lote, que originou a cobrança tais sejam: ação no 0708110-91.2018.8.07.0018, 0708113-41.2018.8.07.0018, dentre outras. Afirma que, ao adquirir o mencionado o imóvel, objeto do fato gerador, se viu vítima de negócio cujo objeto é inexistente, uma vez que, no local onde seria construída a Quadra 10 do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, trata-se de área de preservação ambiental, fora do âmbito do Condomínio, sendo composto por mata fechada, vegetação ripária e uma nascente, devidamente protegidos pela lei de proteção ambiental. Instada a se manifestar, a parte exequente rechaçou o(s) pleito(s) da(s) parte(s) executada(s), e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Assim, ocorrendo a posse do imóvel tem-se por configurado o fato gerador dos tributos objeto dessa execução, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Na hipótese dos autos, a parte executada afirma que é possuidora dos imóveis localizados na Quadra 10 do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, portanto, responsável tributária dos tributos referentes à posse. Cumpre consignar que, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é lícita a incidência do IPTU/TLP sobre condomínios irregulares situados em área urbanizável, nos termos do AgInt no REsp n. 1.284.065/DF. A alegação de que já houve cobrança do débito em outro processo não socorre à parte executada, já que a desistência da Execução Fiscal não implica a renúncia ao crédito fiscal, e é uma faculdade do credor prevista em lei. Cumpre ainda registrar que a desistência de Execuções Fiscal de valor até R$ 30.469,52, não é uma obrigação, mas sim uma possibilidade da Fazenda Pública, como expresso na Lei Complementar 1.010/2022. No que tange à afirmação de queestão em tramitação na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, várias Ações Civis Públicas, inclusive com liminar deferida, no sentido de proibir a venda, a posse ou qualquer construção nas áreas em que se encontra o imóvel que originou a cobrança, não foi acostado aos autos prova de que houve decisão judicial definitiva declarando a inexigibilidade dos créditos fiscais, ou mesmo decisão que exclua a parte executada da responsabilidade pelos tributos. Portanto, permanece hígida a cobrança dos créditos fiscais. Ante o exposto, forte nas razões acima listadas, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” O Executado-Agravante reitera as razões apresentadas perante o Juizo a quo e requer: “(i)Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, para o fim específico de sofrer qualquer tipo de constrição até que sobrevenha a decisão de mérito do presente Agravo. (ii) No mérito pede ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela supra vindicada, ou seja, não sofrer qualquer tipo de constrição patrimonial naquele feito e, também para suspender os efeitos das CDAs emitidas em nome da Agravante, uma vez que a Quadra e o Lote que a originou não existem, bem como, não existe qualquer benfeitoria advinda do setor público, tais como: iluminação, via asfáltica, rede de esgoto, água ou luz, que justifique a geração do tributo descrito na CDA. (iii) Para que a Agravante seja declarada parte ilegítima para estar no polo passivo daquela demanda, uma vez que não possui nem a posse, nem propriedade e nem o domínio do mencionado lote.” Preparo realizado. É a síntese do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. Necessário, portanto, a presença de ambos os requisitos, simultaneamente. No caso, sem adentrar no exame da probabilidade do direito vindicado, não vislumbro urgência que não possa aguardar o exame do mérito pelo Colegiado. Segundo a Agravante, há perigo de dano que estaria demonstrado ante a iminência de sofrer constrição em sua conta corrente, onde possui saldo apenas para manutenção das contas e despesas mensais e custo com alimentação, o que comprometerá a sua subsistência e de sua família, afetando a sua dignidade e bem estar. Ocorre que em consulta aos autos na origem não se verifica, pelo menos no atual momento do processo, medidas constritivas que tenham sido determinadas pelo Magistrado sobre o patrimônio da Executada, tampouco ordem de penhora sobre verbas depositadas em conta corrente a dar azo às alegações de risco ao mínimo existencial, não sendo suficientes alegações genéricas de perigo de violação à sua subsistência. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator